Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-51.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1011864-51.2022.8.11.0006

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Peculato, Prova Ilícita, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des. MARCOS MACHADO

Redator Designado:
Des. PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DISTINÇÃO DO TEMA 990 JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES DO STJ – ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A Repercussão Geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP não abrange a hipótese de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial, a partir de requisição dos órgãos de persecução penal.

Embora seja aceitável e compreensível que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF), no desempenho de suas atividades típicas, tenham o dever legal e, portanto, a obrigação de comunicar aos órgãos de persecução penal eventual operação financeira ou fiscal suspeitas, não se pode admitir como válida a recíproca, de modo a autorizar que os órgãos de persecução penal, sem prévio controle judicial, possam acessar informações pessoais protegidas pelo sigilo que esses órgãos administrativos detenham. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de
habeas corpus
(Código 113388), que denegou a ordem por não visualizar constrangimento ilegal suportado pelo paciente no
“compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil”
pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro – art. 2º,
caput
, e §4º, II, da Lei nº 12.850/13, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 312 do CP e art. 1º da Lei n.º 9.613/98 - (fls. 1589/1595 – fls. 1612/1615).

O recorrente sustenta que: 1) a autoridade policial
“requisitou, sem ordem judicial ou mesmo sem qualquer despacho fundamentado/motivado, que fosse encaminhado para os autos informação de RIF dos investigados ao arrepio da lei e das normas constitucionais”
; 2)
“o c. STJ, por meio da Seção Criminal (reunião das Turmas Criminais), aplicando a Técnica de Distinção (distinguishing) em relação à Repercussão Geral que se extraiu do Tema 990, decidiu pela ilicitude da prova de compartilhamento direto de dados fiscais por meio de RIF encaminhados pela UIF, entendimento esse que se aplica no presente caso.
”

Pede o provimento para que seja declarada
“a ilicitude do elemento informativo carreado ao IP n. 12/2022 eis que no compartilhamento do RIF não houve autorização judicial, ou mesmo motivação para afastar o sigilo das informações, impondo-se o seu desentranhamento dos autos”
(fls. 1638/1651).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO – pugna pelo desprovimento (fls. 1653/1663).

A Procuradoria Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO, LAVAGEM DE CAPITAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PARA REQUISIÇÃO DO RIF OU EM ILICITUDE DA PROVA – IMPERTINÊNCIA – SOLICITAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE REQUISIÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO CONFIGURADA – MERA SOLICITAÇÃO -É PERMITIDO O COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS, SEM A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (STF, RE 1.055.941, TRIBUNAL PLENO, PUBLICADO EM 18/3/2021)”. (AGRG NA CAUINOMCRIM N. 69/DF, CORTE ESPECIAL, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 03.06.2022) -O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 1672/1676)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito, pelo desprovimento do recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JÚNIOR, OAB/MT 11988-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, X), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 19.4.2022, a Polícia Judiciária Civil, durante a incineração de drogas realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, constatou que lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas estavam violados
,
sendo que as drogas foram substituídas por isopor, gesso e areia. Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam envolvidos na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Instaurado inquérito policial para apuração do fato, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso expediu a Portaria n.º 2022.10.5917 determinando a correição extraordinária/inspeção na sala que se encontrava, sob custódia, toda droga apreendida pela Delegacia Especializada da Fronteira – DEFRON –, oportunidade na qual apurou-se que
“haviam tabletes com material de isopor, gesso e areia, possivelmente substituindo a droga que estava anteriormente acondicionada pela apreensão, bem como a coleta de impressões digitais aptas a serem confrontadas”
, consoante extrai-se dos Laudos Periciais nº 400.2.04.2022.004548-01, 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01. Em continuidade às investigações, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso deflagrou providências investigativas consistentes representações de medidas cautelares [busca e apreensão, interpretação telefônica, prisão preventiva] e requisições de Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF – ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira de investigados.

O COAF encaminhou à Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso os Relatórios de Inteligência Financeira nºs 75720, 76791, 77377, 77539 e 78473, os quais permitiram apurar que “empresas fantasmas” seriam utilizadas para lavagem de dinheiro proveniente da comercialização de drogas subtraídas, em tese, do interior da unidade prisionais, por servidores públicos, dentre os quais supostamente o recorrente ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA [investigador de Polícia].

O recorrente impetrou
habeas corpus
sustentando a ilicitude das
requisições de Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF – ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF –, por ausência de autorização judicial (fls. 4/20-ID 169132733).

A Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, ao prestar informações, consignou que
“as informações que integram um RIF "são eminentemente de inteligência financeira" e, portanto, "não são provas de ilícitos, mas constituem indícios que devem ser adequadamente investigados pelas autoridades competentes”; “informações de inteligência financeira que, a priori, visam apenas a alertar os agentes de persecução para movimentações atípicas vêm sendo admitidas como subsídio suficiente à adoção de métodos invasivos de investigação - ex. quebra de sigilo telefônico e busca e apreensão - e à decretação de medidas cautelares reais e pessoais”; “a utilização de técnica de distinção da Repercussão Geral Tema 990, não houve a decisão pela ilicitude da prova de compartilhamento direto de dados financeiros, apenas fiscais, o que difere dos Relatórios de Inteligência Financeira obtidos, por meio do COAF, de forma sigilosa e acesso restrito às Autoridades Policiais”
(Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, delegado de Polícia; Rodrigo Azem Buchdid, delegado de Polícia - fls. 1549/1560).

O Juízo singular denegou a ordem “
por não vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal suportado pelo paciente, bem ainda diante da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - fls. 1589/1595 – fls. 1612/1615).

Pois bem.

A Lei nº 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de
fatos criminosos.

Nesse cenário, apresenta-se o procedimento investigatório conduzido pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso para apurar possíveis condutas de lavagem de dinheiro praticadas, em tese, por agentes públicos [investigadores de Polícia] envolvidos em organização criminosa, tráfico de drogas [aproximadamente uma tonelada de drogas subtraídas de unidade policial] e peculato.

Extrai-se do referido ato normativo que
“o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”
(art. 15).

Assim, identificadas operações ilícitas, o COAF organiza os dados e repassa às autoridades responsáveis pela investigação criminal, por meio do denominado Relatório de Inteligência Financeira – RIF –.

Diante da atuação institucional de ofício do COAF, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória indisponível, requisite informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas, à luz do
“princípio lógico a maiori, ad minus (o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos)”
(STJ, HC nº 246.439/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014).

Frise-se que o encaminhamento dessas informações à autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários (TJDFT, HC nº 0738461-62.2022.8.07.0000 – Relatora: Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022), visto que o relatório do COAF constitui um ato de documentação que expõe inconsistências financeiras, extraídas de dados oriundos de instituições financeiras e pessoas jurídicas/físicas.

Na essência, trata-se de relatório meramente descritivo, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias (TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 - Relator: Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023).

Anote-se que, no âmbito do c. STF, consolidou-se diretriz jurisprudencial, em sede de repercussão geral (Tema 990), no sentido de que o compartilhamento de informações financeiras entre órgãos investigativos prescinde de ordem judicial, em especial quando verificados indícios de crime (Relator: Min. Dias Toffoli –
Leading Case
RE nº 1055941).

No mesmo sentido, destacam arestos do c. STJ:

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de compartilhamento de relatórios do Coaf com os órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial.”
(AgRg no RHC n. 142.653/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.6.2023)

“O entendimento da Corte Especial desta Superior Corte de Justiça é de que: "A atribuição desenvolvida pelo COAF se insere no âmbito das atividades de natureza penal persecutória. Assim, pode ser utilizada como fundamento para a quebra de sigilo financeiro. Precedentes do STF e do STJ". Destacando ainda que: "É permitido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial (STF, RE 1.055.941, TRIBUNAL PLENO, publicado em 18/3/2021)" (AgRg na CauInomCrim n. 69/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/6/2022).”
(AgRg no HC n. 700.362/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2023)

“O mero fato de o Ministério Público ter efetuado solicitação de manifestação do COAF sobre eventuais irregularidades nas movimentações financeiras de pessoa (física ou jurídica) investigada, por si só, não constitui, necessariamente, risco de obtenção de informações protegidas pelo sigilo fiscal e, portanto, independe de prévia autorização judicial.”
(RMS n. 52.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.5.2017)

Nesse ponto, merece destaque a ponderação do i. Min. Rogério Schietti Cruz, em voto-vista no julgamento do RHC nº 147707/PA, para reconhecer a legalidade da requisição feita diretamente pela autoridade policial ao COAF, a saber:

“Além disso, embora toda essa discussão não se identifique propriamente com o procedimento que ocorre nos casos em que há o compartilhamento de dados, situação na qual a autoridade administrativa antevê possível prática de crime e, diante disso, representa ao Ministério Público, com o envio dos dados sigilosos essenciais para a análise do órgão de persecução penal,
penso que não há nenhuma ilegalidade na requisição do relatório do Coaf feita pela autoridade policial
.

Em primeiro lugar
, observa-se que o compartilhamento de informações, ao fim e ao cabo, pode ser traduzido como a partilha de informações sensíveis, situação que também ocorre com a requisição. Ou seja, fundamentalmente,
em um ou outro caso, haverá a disposição de informações do órgão de controle com a autoridade que conduz a persecução penal
. Ontologicamente, portanto, não há diferença entre o compartilhamento e a requisição, cuja distinção reside, tão somente, em relação ao procedimento de cada um.

Em segundo lugar
e a despeito de possível objeção nesse aspecto, observa-se que, sob o prisma do grau do sigilo de conteúdo, não há semelhança do relatório do Coaf com aquele fornecido pela Receita Federal.
Com efeito,
a análise feita pelo referido órgão apenas revela a situação de atipicidade na movimentação financeira, sem, contudo, delinear a natureza dessa atipicidade, que dependerá sempre de esforço investigatório que a qualificará ou não como ilícito penal, a afastar ou não a situação de desconformidade inicialmente apontada.”

A propósito, o e. TJSC assim decidiu:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA CAUTELARMENTE EM REGIME DOMICILIAR E DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13, ARTIGOS 33, CAPUT E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. PRETENDIDA A NULIDADE DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS DIRETAMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL AO COAF. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES REPASSADAS QUE NÃO IMPLICAM QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE QUE AUTORIZA O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS BANCÁRIAS COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 5021991-98.2023.8.24.0000 - Relator: Ernani Guetten de Almeida – 2.5.2023)

De toda sorte, reconhece-se que o c. STJ tem julgados no sentido de que a requisição de
Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF – ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – seria ilegal quando não precedida de decisão judicial (RHC n. 83.233/SP e 83.447/SP), porém esses julgamentos não são vinculantes e há registro de divergência acerca da matéria inclusive em recente aresto [RHC nº 147707/PA - 15.8.2023].

Sob essa ótica, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(2º VOGAL):

Desembargador Orlando Perri,

Sei que Vossa Excelência vota primeiro, mas se me permitir, posso votar antecipadamente. Tenho uma posição contrária, e como Vossa Excelência é um grande estudioso, poderia dizer se estou equivocado em algum ponto.

Dr. Roberto Turin, entendo que é muito difícil desperdiçar uma operação.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(2º VOGAL):

Discute-se, em síntese, a legalidade da
requisição
de informações
pela Polícia Judiciária Civil
à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) sem prévia autorização judicial, com o posterior recebimento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), remetidos, reitere-se, após prévia provocação da autoridade policial.

Em primeira instância, foi denegada a ordem de habeas corpus, adotando como fundamento principal o precedente do Supremo Tribunal Federal, proferido no Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, cuja ementa está assim redigida:

“Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1.
É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional
; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (RE 1055941, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021)

Do exame do extenso acórdão (551 páginas) não é possível concluir que
toda e qualquer transferência de dados
entre a Receita Federal e o COAF com os órgãos de persecução penal
dispensa autorização judicial
.

As discussões travadas no Supremo Tribunal Federal se referia especificamente aquelas situações em que a Receita Federal ou a Unidade de Inteligência Financeira identifica determinadas operações que, em tese, podem caracterizar ilícito penal e,
por dever de ofício
, as encaminha para os órgãos de persecução penal, sem prévia provocação.

Nessa hipótese de
remessa de ofício
, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que não há quebra de sigilo de dados ou da intimidade do cidadão, mas mera transferência de dados sigilosos, os quais devem ser resguardados pelo órgão de persecução penal.

A situação desses autos é inversa, pois não se trata de comunicação
de ofício
pela Receita Federal ou pelo COAF, mas uma solicitação do órgão de persecução penal (Polícia Judiciária Civil) acerca de dados eventualmente preexistentes que poderiam indicar alguma movimentação bancária atípica de investigados.

As poucas menções que há sobre essa segunda hipótese (requisição de informações pelos órgãos de persecução penal à Receita Federal ou COAF) no Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, extraídas basicamente de ponderações do Ministro
Luiz Roberto Barroso
, é no sentido de sua impossibilidade:

“Nós estamos falando da trajetória em que a instituição financeira comunica à Receita. A Receita instaura um procedimento, requisita novas informações, produz o processo e o encaminha ao Ministério Público.
Se o Ministério Público quiser ter acesso direto a informações bancárias, ele precisa de autorização judicial. Essa é a determinação constitucional. Portanto, há um caminho legítimo e um caminho que não é legítimo
. Gostaria, em
obiter dictum
, de deixar isso assentado. (...)

É nesse ponto específico que manifesto divergência com Vossa Excelência, deixando claro, todavia, que
o caminho inverso, como disse, não é legítimo
.
O Ministério Público não pode requisitar à Receita Federal, de ofício, ou seja, sem tê-las recebido, da Receita, informações protegidas por sigilo fiscal
. Neste caso, se
impõe autorização judicial
.”

Exatamente com base nessas ponderações, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a possível distinção entre a hipótese de envio de RIF’s de ofício pelo COAF
ou
envio de RIF’s a partir de solicitação dos órgãos de persecução penal, tendo a Terceira Seção, por maioria, entendido pela necessidade de prévia autorização judicial na segunda hipótese:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE À RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO STF.
ACESSO DIRETO PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
, PREVISTA LEGALMENTE E RECONHECIDAMENTE POSSÍVEL PELA CORTE SUPREMA.
COMPARTILHAMENTO QUE OCORRE, DE OFÍCIO, PELA RECEITA FEDERAL
, APÓS DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE, POSTERIORMENTE AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME.
ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO E OS DELES DECORRENTES
.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (Tema 990).

2.
Da leitura desatenta da ementa do julgado, poder-se-ia chegar à conclusão de que o entendimento consolidado autorizaria a requisição direta de dados pelo Ministério Público à Receita Federal, para fins criminais
. No entanto, a análise acurada do acórdão demonstra que
tal conclusão não foi compreendida no julgado
, que trata da Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que autoriza o compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, de dados relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários após devido procedimento administrativo fiscal.

3.
Assim, a requisição ou o requerimento, de forma direta, pelo órgão da acusação
à Receita Federal, com o fim de coletar indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal,
além de não ter sido satisfatoriamente enfrentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, não se encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão
. Ainda, as poucas referências que o acórdão faz ao acesso direto pelo Ministério Público aos dados, sem intervenção judicial,
é no sentido de sua ilegalidade
.

4. Hipótese dos autos que consiste no fato de que o Ministério Público Federal solicitou, diretamente ao Superintendente da Receita Federal, as declarações de imposto de renda da recorrente, de seus familiares e de diversas pessoas jurídicas, ou seja, obteve-se diretamente do referido órgão documentação fiscal sem que tenha havido qualquer espécie de ordem judicial.

5. A possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para fins penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do procedimento administrativo fiscal, quando identificada a existência de indícios da prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados sem autorização judicial.

6. Recurso provido para reconhecer a ilicitude dos dados (fiscais) obtidos pelo Ministério Público por meio da Receita Federal na Ação Penal n. 0003084-80.2016.4.03.6126, sem autorização judicial, devendo todos os elementos de informação e os deles decorrentes ser desentranhados da ação penal, cabendo ao Juízo de Direito da 3ª Vara Federal de Santo André/SP identificá-los, verificar em quais ações penais foram utilizados e analisar, pormenorizadamente, se as ações penais se sustentariam sem esses indícios. (RHC n. 83.233/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022.)

No voto condutor do acórdão, o Ministro Sebastião Reis Júnior consignou expressamente que:

“(...)
Em um estado de direito não é possível se admitir que órgãos de investigação
, em procedimentos informais e não urgentes,
solicitem informações detalhadas sobre indivíduos
ou empresas, informações essas
constitucionalmente protegidas
,
salvo autorização judicial.

Uma coisa é órgão de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas.
Outra, é
o órgão de investigação,
a polícia
ou o Ministério Público
, sem qualquer tipo de controle, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicitar ao COAF
ou à Receita Federal
informações financeiras sigilosas detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial.

Tal agir não tem amparo legal
, até porque
tais informações não são urgentes
, não havendo risco de que o tempo necessário para a instauração de um procedimento formal submetido ao controle judicial as coloque em perigo.

E não podemos nos esquecer de que, no momento pelo qual passamos, informações protegidas por sigilo - qualquer tipo de sigilo - caem em domínio público com muita frequência. Nos últimos anos, informações existentes em processos que corriam sob sigilo, diversas vezes, foram parar nos noticiários escritos e televisivos, blogs, twitters etc., sem que, em nenhum momento, os responsáveis pelo "vazamento" fossem punidos ou mesmo identificados. Se isso acontece com processos formais, sob a responsabilidade da justiça brasileira, o que esperar de informações sigilosas obtidas, muitas vezes, de modo informal e sem qualquer tipo de controle ou supervisão. Mais do que nunca, necessário é, a meu ver, garantir ao cidadão brasileiro que suas informações privadas, constitucionalmente submetidas ao sigilo, de fato, só sejam acessadas por determinação legal e por quem detém efetivamente competência funcional para tanto.
E o caminho para que isso se torne uma realidade é obedecer o que o texto constitucional estabelece, tornando efetivamente o acesso a informações sigilosas uma exceção à regra
.”

A orientação da Terceira Seção vem sendo reiterada nas Turmas (Quinta e Sexta) do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos precedentes posteriormente proferidos, cujas ementas estão assim redigidas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. DIVERSAS FRAUDES PERPETRADAS, EM TESE, CONTRA O DETRAN/RS.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DOS DOCUMENTOS FISCAIS SIGILOSOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AO FISCO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE DE DISTINÇÃO
NO PRESENTE DO DECIDIDO AO JULGAMENTO DO TEMA 990 COM REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL EM QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE PERSECUÇÃO PENAL
. DESCABIMENTO NO CASO OS AUTOS. NECESSÁRIA
REALIZAÇÃO DE DISTINÇÃO DOS CASOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE 990 A CASOS EM NÃO HÁ INVESTIGAÇÃO DE CRIME TRIBUTÁRIOS E ANÁLOGOS.
(...)

IV - Por outro lado,
pertinente a alegação de necessária realização de distinção entre o presente caso e o versado no Tema n. 990/STF
, na medida em que a possibilidade de compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Receita Federal Brasileira com o titular da ação penal ocorreu em virtude do cometimento de crimes tributários, além de lavagem de dinheiro, apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária, bem como contrabando ou descaminho, o que não é o caso dos autos, em que a embargante e corréus foram processados por crimes outros (formação de quadrilha, dispensa indevida de licitação e peculato-desvio) não versando, por conseguinte, de caso no qual se possa aplicar o entendimento firmado no tema supracitado, ainda mais porque
os documentos foram objeto de requisição pelo Ministério Público Federal e não, como o caso tratado pela Corte Suprema, de representação para fins penais da Receita Federal Brasileira
.

V - Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão que resultou na edição do tema 990 da repercussão geral a seguinte determinação à Receita Federal Brasileira, verbis: "Nessa conformidade, proponho o seguinte no tocante à Receita Federal: i) É constitucional o compartilhamento pela Receita Federal com órgãos de persecução penal, via representação fiscal para fins penais, de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de crimes a) de descaminho ou contrabando (DL 2.848/40, arts. 334 e 334-A), ou b) contra a ordem tributária ou a Previdência Social (art. 83 da Lei 9.430/96)", delitos peolos quais não foi a ora embagrante denunciada.

VI - A 3ª Seção deste Sodalício, apreciando dois recursos em habeas corpus da mesma temática (RHC n. 83.233/SP e 83.447/SP), da relatoria do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu pela ilegalidade da requisição pelo Ministério Público de dados fiscais protegidos por sigilo, sem a imprescindível autorização judicial, na medida em que se tratava de ação penal nos quais os acusados foram denunciados pelos crimes de estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso, hipótese similar ao caso destes autos.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão concessiva de habeas corpus. (
EDcl no AgRg no HC n. 234.857/RS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 22/2/2022
.)

PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, § 2º, I, DA LEI N. 9.613/1998).
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."

2. Constata-se que foi julgado lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a RFB constatam a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução penal.

3.
No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior.

5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF.

6. Recurso em habeas corpus provido. (
RHC n. 147.707/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
15/8/2023
.)

Assim, é possível concluir que
i)
a Repercussão Geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP não abrange a hipótese de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial, a partir de requisição dos órgãos de persecução penal;
ii)
ainda que não possuam efeito vinculante, os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegalidade da obtenção de RIF’s pelos órgãos de persecução penal, quando não houver remessa de ofício pelo COAF.

Ou seja, embora seja aceitável e compreensível que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira (COAF), no desempenho de suas atividades típicas, tenham o dever legal e, portanto, a obrigação de comunicar aos órgãos de persecução penal eventual operação financeira ou fiscal suspeitas, não se pode admitir como válida a recíproca, de modo a autorizar que os órgãos de persecução penal, sem prévio controle judicial, possam acessar informações pessoais protegidas pelo sigilo que esses órgãos administrativos detenham.

No caso em exame, compreendo haver afronta ao disposto no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, em virtude da obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira n.s 75720, 76791, 77377, 77539 e 78473, a partir de requisição da autoridade policial, o que torna ilícita a juntada destes aos autos, a autorizar o desentranhamento (art. 157 CPP).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito manejado
Antônio Mamedes Pinto de Miranda
, para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a ilegalidade da obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira n.s 75720, 76791, 77377, 77539 e 78473, determinando o desentranhamento dos autos.

A nulidade por derivação de
eventuais
provas que tenham sido produzidas a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira acima mencionados (art. 157, § 1º, CPP)
deverá ser examinada pelo magistrado de primeiro grau
, notadamente ante a necessidade de exame da
independência da fonte
(art. 157, § 2º, CPP) e diante do

limite cognitivo próprio do habeas corpus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Hoje pela manhã, quando examinei os memoriais que recebi do Dr. Everaldo Batista Filgueira Junior — sei que ele esteve na semana passada em meu gabinete, mas houve um desencontro —, cheguei a mesma impressão do Desembargador Paulo da Cunha.

Tenho por hábito, todas as noites, passear pelos sites jurídicos para verificar o que existe de novo em termos de entendimento na área jurídica, especialmente na área penal. Recordei-me, ao examinar os memoriais, ter visto, no site Consultor Jurídico, notícia envolvendo a tese trazida pela defesa neste Recurso em Sentido Estrito.

Busquei no site e, de fato, em 29 de agosto de 2023, o Consultor Jurídico publicou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, relatada pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, exatamente no sentido de a autoridade policial não ter atribuição para requisitar diretamente informações ao COAF.

É bem verdade, segundo o site Consultor Jurídico, que ficaram vencidos os Ministros Rogério Schietti Cruz e a Ministra Laurita Vaz.

Pelo que me lembro, o Tema 990, com Repercussão Geral, discutido pelo STF, tratava-se de situação, própria ou assemelhada à do Senador Flávio Bolsonaro, onde o COAF comunicou órgãos de persecução penal para investigações sobre possíveis atividades financeiras irregulares.

Realmente, essa questão foi objeto de amplo debate no Supremo Tribunal Federal, que entendeu não haver irregularidade quando a comunicação é vertical, no sentido de cima para baixo.

Em verificando movimentações financeiras atípicas, é dever do COAF — hoje nominada Unidade de Inteligência Financeira — comunicar as autoridades responsáveis para investigação das irregularidades ou inconsistências constatadas. E o que o STF decidiu é que, em situações tais, a UIF cumpre proceder a comunicação, independentemente de requisição judicial.

Entretanto, o STF não autorizou que qualquer órgão de persecução penal — Ministério Público ou autoridade policial —, possa requisitar à UIF informações sobre movimentações financeiras de suspeitos, investigados ou réus, haja vista se estar diante de dados sigilosos, protegidos em nível constitucional, a exigir, sempre e sempre, a autorização prévia do juiz.

E já me adianto em dizer que não presta o argumento de que se a UIF não cumpre sua obrigação de fazer as comunicações necessárias, a omissão autorizaria o Ministério Público ou a autoridade policial requisitar as informações sem a interferência do Poder Judiciário.

Diante de garantias constitucionais, como são os dados bancários, financeiros, telemáticos etc, não é possível fazer contorcionismos interpretativos, ainda que em nome do combate a crimes execráveis, a exemplo do tráfico de drogas.

Quer se trate de organização criminosa ou de furto sistemático de latas de leite condensado por um determinado ladrão de supermercado, sempre que houver necessidade de acessar dados sensíveis do indivíduo, assim considerados pela Constituição Federal, a primeira palavra será sempre do Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição.

Apesar de o inquérito constituir um procedimento administrativo, em assuntos atinentes a direitos fundamentais, cobertos por reserva de jurisdição, o descortinamento de informações sigilosas, como são os dados financeiros e/ou fiscais do suspeito ou indiciado, somente pode ter lugar se houver autorização prévia do Juiz, a quem incumbe analisar a adequação e necessidade da medida reclamada, inclusive em termos de outras menos invasivas e com o mesmo teor de eficácia da postulada.

Exemplo de que não pode a autoridade policial, nem o Ministério Público,
motu próprio,
requisitar diretamente dados que a Constituição Federal reputa sigilosos, pode ser extraído do artigo 15 da Lei 12.850/13, que lhes autoriza, independentemente de intervenção judicial, apenas o acesso a dados cadastrados do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

Por óbvio, as informações detidas pelo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF) — criado com a finalidade de combater a lavagem de dinheiro —, estão muito longe daquelas previstas na Lei de Organizações Criminosas, limitadas que são a “dados cadastrais” relacionados à qualificação pessoal, filiação e endereços que detém determinadas instituições públicas e empresas privadas.

Como se trata de um órgão de inteligência financeira, apenas, a UIF processa todas as movimentações e apurações financeiras que realizam as entidades que atuam na captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros; na compra e venda de moedas estrangeiras ou ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial; na custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores imobiliários, nelas incluindo as bolsas de valores, as seguradoras, as corretoras de seguro, as administradoras de cartões de crédito, empresas de
leasing
etc (Lei n. 9.613/98, art. 9º).

Referidas entidades, por força da mencionada lei, tem a obrigação de comunicar à UIF todas as movimentações financeiras dos seus clientes a partir de determinado valor estabelecido pelo Banco Central, como também aquelas sobre as quais deitam suspeitas de lavagem de dinheiro.

Evidentemente que as informações armazenadas no órgão de inteligência financeira tem o signo de sigilosas, uma vez que se tratam de dados que se incluem no âmbito do direito à privacidade, garantido em nível constitucional (art, 5º, X).

Deveras, os Relatórios de Inteligência Financeiro que a UIF produzem contém todas as operações que determinada pessoa realizou em determinado período e por onde circularam os valores, o que basta para blindá-la pelo sigilo também imposto pela LC n. 105/2001 (art. 1º).

Nessa ordem de ideias, em se tratando de um direito fundamental protegido por reserva de jurisdição, não se pode considerar
lana-caprina
a requisição feita diretamente pela autoridade policial, em drible ao controle jurisdicional.

A natureza sigilosa dos dados que detém a UIF — fornecidos por todas as instituições financeiras do país —, mesmo quando de cunho privado, não podem ser desvelados senão por ordem judicial, porque cobertos pelo selo da inviolabilidade, de estatura constitucional.

Essas são as razões que me inclinam, com todas as vênias ao Relator, a acompanhar o eminente Des. Paulo da Cunha, seguindo a divergência.

Entretanto, até por não se conhecer da ilicitude da prova questionada neste
writ
derivaram outras, nem se elas provem de fonte independente ou se guardam as características da inevitabilidade — circunstâncias que influem na determinação da nulidade — fica o juízo de origem com a obrigação de identificar a necessidade ou não de invalidá-las, se produzidas, obviamente.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Apenas para melhor compreender o resultado do julgamento: Desembargador Paulo da Cunha, Vossa Excelência dá provimento parcial ao recurso, reservando ao Juiz a identificação das provas derivadas que serão anuladas?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Dou provimento total ao Recurso em Sentido Estrito manejado por Antônio Mamedes Pinto De Miranda, para conceder a ordem a fim de reconhecer a ilegalidade da obtenção relatórios de inteligência financeira.

Reconheço, outrossim, a nulidade por derivação de eventuais provas que tenham sido produzidas antecipadamente, reconheço a nulidade por derivação, porém, delego ao magistrado, porque não tenho elementos nos autos de primeiro grau para fazer a delimitação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Desembargador Paulo da Cunha, penso que seria mais razoável reservar ao Juiz, assim como colocou o Desembargador Orlando de Almeida Perri, ou seja, fazer um voto médio.

Ressalto apenas que não se trata de delitos tributários, mas de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, em que se buscou apenas identificar os agentes da polícia civil envolvidos.

A Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso pediu um relatório de inconsistências para identificar onde a movimentação financeira derivada dessa subtração poderia ter alcançado.

O Ministro Rogério Schietti Cruz quando fez a distinção, de forma bem clara, e cito ontologicamente, que não existe distinção nenhuma entre compartilhamento e requisição, porque a Autoridade Policial busca justamente as inconsistências que o COAF tinha obrigação de fazê-lo de ofício, e não fez por alguma razão.

Portanto, não se trata de uma investigação pura e simples de cidadãos suspeitos, trata-se de condutas ilícitas daquele que deveria seguir regras de atuação, justamente de proteção à ordem pública e à lei.

A minha preocupação é porque se trata de condutas que envolvem organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro.

Nessa linha, adiro ao voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri,
para dar provimento parcial ao recurso
, porque, simplesmente, em razão de um relatório anular as provas, que é meramente informativo, que tem como finalidade iniciar uma investigação, uma vez que apenas ilustra o resultado da intenção de apurar. Esse relatório é singelo, não envolve quebra de sigilo bancário ou fiscal. É um relatório financeiro.

A partir disso
anular quais provas
? Acredito que é preciso entender o que deriva rigorosamente desse relatório, para o Juiz possa realizar essa leitura, que não é seletiva, mas é racional, diante de uma decisão que identifica uma ilicitude anterior.

Portanto, peço ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, que será o redator designado do acórdão, porque o voto médio é sua Vossa Excelência.

Desembargador Orlando Perri, Vossa Excelência dá provimento parcial ao recurso?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Parece-me que o Desembargador Paulo da Cunha refluirá de seu voto, porque reconhece não ter condições de dizer quais provas serão objeto de nulidade, porque não as conhece também. Ele acredita que pode derivar dela.

Desembargador Paulo da Cunha, talvez seja interessante provermos parcialmente o recurso, sem reconhecer necessariamente nulidades de provas derivadas, que não conhecemos, e deixar essa questão para ser decidida pelo Juiz.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(2º VOGAL):

Veja bem, concedo a ordem para reconhecer a legalidade das requisições, esse é um ponto, o qual o Desembargador Orlando de Almeida Perri também concorda.

Reconheço, outrossim, a nulidade por derivações eventuais, ou seja, se houve ou não, quem dirá é o Magistrado.

Dessa forma, se houver nulidade por eventual derivação a partir do relatório, delego ao juiz a competência para declarar, mas se decidir que não houve nulidade por derivação, o assunto está encerrado.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Desembargador Orlando, de Almeida Perri, é essa posição que Vossa Excelência adere?

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL):

Sim. Não reconheço a nulidade de nenhuma prova derivada. O Juiz que deve examinar e decidir se há provas que devem ser declaradas ilícitas por derivação.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR):

É importante deixar claro, até para não ocorrer obscuridade ou contradição a ambas as partes, porque a matéria envolve dissídio jurisprudencial, mas os precedentes não envolvem a organização criminosa, não envolve Tráfico de Drogas.

Apenas nasce essa investigação, justamente, pela busca de se apurar ilícitos cometidos por agentes públicos, assim a Câmara precisa detalhar objetivamente, a fim de termos um precedente específico do caso, nascido no Tema 990 do STF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023